Tribunal: TJSP
Processo: 2154487-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556834
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2154487-
93.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante POLO MODA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., são agravados TIE SHIRT'S
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MARCELO
DURÃES e TEREZA BEATRIZ RUGUE RIOS DURÃES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154487-93.2020.8.26.0000 - rs
2
VOTO No 36.972
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2154487-93.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGVTE.: POLO MODA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
AGVDOS.:
TIE
SHIRT'S
INDÚSTRIA
E
COMÉRCIO
DE
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.; MARCELO DURÃES;
TEREZA BEATRIZ RUGUE RIOS DURÃES
JUIZ PROLATOR DA DECISÃO: MARCO ANTONIO BARBOSA DE
FREITAS
Agravo de instrumento. Locação de imóvel. Ação
de despejo por falta de pagamento. Fase de
cumprimento de sentença.
Pedido de bloqueio permanente das contas
bancárias dos executados, a fim de assegurar a
constrição
de
ativos
financeiros
futuros.
Inadmissibilidade. Ausência de amparo legal e
impossibilidade técnica.
Recurso não provido.
Locadora agrava da respeitável decisão
reproduzida a fls. 255 que, nos autos do cumprimento de sentença
homologatória de acordo celebrado em ação de despejo por falta de
pagamento, indeferiu o pedido de penhora de todo e qualquer crédito futuro
eventualmente depositado em contas bancárias de titularidade dos
executados. Sustenta, em síntese, a possibilidade de penhora de créditos
futuros dos agravados, mediante expedição de ofício ao Banco Central e
comunicação às instituições financeiras, medida que encontra amparo nos
artigos 139, IV, e 789 do Código de Processo Civil e busca assegurar a
efetividade da tutela executiva. Alega que a admissibilidade da penhora, à luz
dos artigos 833 e 854, §§ 2o e 3o, do estatuto processual, pode ser analisada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154487-93.2020.8.26.0000 - rs
3
após o bloqueio, garantindo aos executados o contraditório e a ampla defesa.
Ausente pedido de efeito suspensivo ou
ativo, o recurso foi recebido em seu regular efeito.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, afigura-se acertado o
indeferimento da pretendida constrição de ativos financeiros futuros dos
agravados, tendo em vista não apenas a ausência de amparo legal, mas
também a impossibilidade técnica da medida.
Sobre o tema, a 27a Câmara de Direito
Privado deste Tribunal apontou “a impossibilidade técnica de
bloqueio permanente de ativos futuros, ainda que por meio de
ofício expedido ao Banco Central do Brasil e às instituições
bancárias
indicadas
pelo
interessado, haja vista que,
consoante elucida o próprio BCB em seu sítio na internet, 'As
instituições financeiras são desobrigadas de bloquear valores
creditados após o envio da resposta. Para complementar o
valor determinado para um bloqueio, o magistrado pode usar o
recurso 'utilizar dados de bloqueio para criar nova ordem',
quantas
vezes
for
necessário'
(http://www.bcb.gov.br/fis/pedjud/asp/FAQ_BACENJUD20.asp).”
(AI no 2047533-91.2018.8.26.0000 - rel. Desembargador Marcos Gozzo - J.
20.08.2018).
No mesmo sentido, outras Câmaras
desta Corte já se pronunciaram. Confira-se:
“EXECUÇÃO
-
Penhora
sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154487-93.2020.8.26.0000 - rs
4
créditos presentes e futuros, de forma ininterrupta, nas
contas e aplicações financeiras da executada - Inviabilidade
- Inteligência do art. 13, § 1o do Regulamento do BACENJUD -
Constrição de crédito futuro, admitida pelo CPC, que não se
traduz em penhora sobre crédito incerto e hipotético, com
efeito ad aeternum - Decisão mantida - Recurso não provido.”
(AI no 2250117-16.2019.8.26.0000 - 17a Câmara de Direito Privado - rel.
Desembargador Paulo Pastore Filho - J. 29.05.2020).
“EXECUÇÃO - Penhora de créditos
futuros em contas bancárias dos executados
Deferimento -
Regulamento Bacenjud 2.0 que permite apenas o bloqueio de
valores eventualmente existentes no momento do cumprimento da
ordem judicial de constrição - Decisão reformada - Recurso
provido.” (AI no 2247843-79.2019.8.26.0000 - 15a Câmara de Direito
Privado - rel. Desembargador Vicentini Barroso - J. 17.12.2019).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Determinação de bloqueio
permanente de valores na conta da executada, até que se
atinja o limite da dívida. Impossibilidade técnica de
bloqueios futuros. Sistema 'BacenJud 2.0' que realiza o
bloqueio de numerário efetivamente existente no momento da
ordem judicial. RECURSO DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.” (AI no
2199392-23.2019.8.26.0000 - 26a Câmara de Direito Privado - rel.
Desembargador Antonio Nascimento - J. 04.11.2019).
“CONTRATO
BANCÁRIO.
Ação
monitória. Pretensão de bloqueio de ativos financeiros
futuros. Impossibilidade. Penhora em dinheiro que deve ser
feita por meio do sistema BacenJud, cujo regulamento não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154487-93.2020.8.26.0000 - rs
5
prevê a possibilidade de bloqueio de ativos futuros. Exegese
também do art. 854, do CPC. Recurso não provido.” (AI no
2154046-49.2019.8.26.0000 - 11a Câmara de Direito Privado - rel.
Desembargador Gilberto dos Santos - J. 13.09.2019).
Diante do exposto, nega-se provimento
ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator